Tribunal: CARF
Processo: 13738.000011/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13738.000011/2005-30
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.666 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ROGÉRIO CORRÊA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual pagamentos efetuados a-
estabelecimentos de educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes quando forem relativos ao próprio
contribuinte e/ou seus dependentes, desde que comprovados, respeitado o
limite anual individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em
que foram glosadas deduções de despesas com instrução, no valor de R$ 7.546,00, por
desrespeito ao limite legal, a juízo da autoridade lançadora.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ Rio de Janeiro II/RJ (fl. 45 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual argumenta, em síntese, que o lançamento origina-se
de erro de preenchimento de formulário consistente na não indicação do número de dependentes
com quem efetuou gastos com instrução. Anexou comprovantes de pagamento das despesas com
instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000011/2005-30
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000011/2005-30

Transcrito do voto do acórdão 13-23.076 da 1a Turma da DRJ/RJOII:
“(...)
Diante do disciplinamento legal supramencionado, constata-se que o
dependente VICTOR RAPHAEL DOS SANTOS, qualificado como menor pobre que
o contribuinte crie e eduque (código de dependência 41), somente poderia perfazer tal
condição caso o impugnante tivesse guarda judicialmente concedida.
A vista da inexistência de documentos desta espécie nos autos, conclui-se que
esta pessoa não pode ser dependente, e, por conseqüência, as despesas com instrução
incorridas pelo impugnante com esta pessoa não podem ser aproveitadas para fins
tributários, e, assim sendo, desqualifica-se todos os recibos em nome deste dependente
apostos à fl. 13.
Em verdade, é imperioso destacar que deveria haver também a glosa da dedução
com dependentes correlata ao Sr VICTOR RAPHAEL DOS SANTOS, com exclusão
deste do rol elencado no quadro de fl 07. Todavia, não pode esta instância agravar a
exigência aqui contestada e assim sendo, acata-se os valores apurados pela autoridade
fiscal.
Quanto aos demais dependentes, em primeira análise, observa-se a inexistência
de óbices ao uso da dedução de despesas com instrução pelo-impugnante em face do
pleno atendimento às condições de parentesco e/ou etárias exigidas por lei.
Não obstante, no que se relaciona à qualidade dos elementos de prova apensos,
desqualifica-se os recibos à fl. 10, em nome de LETÍCIA FIGUEIRA BARBOSA,
pois não correspondem a pagamento pela prestação educacional, haja vista perdurarem
tão somente nos quatro primeiros meses do ano letivo, fato comum ao pagamento de
despesas distintas daquelas oriundas da prestação educacional (mensalidades), tais
como uniforme, material, etc, dispêndios estes que não encontram na lei permissão
para abatimento.
Desqualifica-se ainda o recibo à fl 14, em nome de NATHALIA FIGUEIRA
BARBOSA, pois não é possível atestar a efetividade do pagamento pela inexistência
de autenticações bancárias ou carimbos.
Também no que se refere ao dependente GUSTAVO FIGUEIRA BARBOSA e
a qualidade dos elementos de prova apensos, desqualifica-se o recibo àrfl. 32, por
corresponder a pagamento efetivado em ano-calendário distinto daquele que trata o
lançamento (2004). Aqui se faz o esclarecimento de que o regime de tributação da
pessoa física está calcado no regime de caixa, ou seja, naquele que considera entradas
e saídas efetivas, e não de competência.
Assim, apesar de o recibo referir-se ao mês de 12/2003, acata-se o efetivo
pagamento ocorrido em 07/01/2004 tal como atesta a autenticação bancária.
Por fim, toma-se oportuno atentar para existência de limite imposto por lei para
uso deste beneficio fiscal para o ano-calendário, qual seja,,R$ 1.998,00. Este limite é
aplicado individualmente a cada dependente, sendo vedado o aproveitamento de
saldos com um dependente para outro. Logo, apesar de os recibos em nome de
NATHALIA e GUSTAVO FIGUEIRA BARBOSA, somarem, respectivamente R$
4.739,60 (fls 20, 21, 26 a 29 e 34) e R$ 2.825,80 (fls 15 a 19, 23 a 25, 30 a 31), trava-
se o uso da dedução a este máximo.”

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000011/2005-30

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência em parte do
lançamento, para restabelecer o valor de R$ 5.556,00 de deduções com instrução, dos R$
7.546,00 glosados.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 52 e segs. onde só
apresenta defesa quanto à glosa das despesas com instrução de Victor Raphael dos Santos, no
valor de R$ 1.700,00, alegando estar o dependente sob sua guarda judicial definitiva desde o
nascimento, conforme documentos comprobatórios que anexa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.
Recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O objeto do presente julgamento cinge-se à comprovação da relação de
dependência de Victor Raphael dos Santos, que tornaria possível a dedução das despesas com
sua instrução glosadas pela Fiscalização da Receita Federal. As demais glosas mantidas pela
DRJ não foram objeto de recurso voluntário, logo tornaram-se matéria preclusa.
Resume-se abaixo os valores de deduções com instrução declarados, glosados
pelo Fisco e após o julgamento de primeira instância administrativa, já considerando-se o limite
individual por pessoa de R$ 1.998,00:
Beneficiários dos
pagamentos
Valores deduzidos
em DIRPF
Deduções
glosados pelo
Fisco
Deduções
restabelecidas
pela DRJ
Col. NSa. das Merces
1.998,00
1.998,00
1.998,00
Col. NSa. das Graças
1.850,00
1.850,00
1.560,00
Inst. Educação Vida
1.700,00
1.700,00
0,00
AMES
–
Faculdade
Odontologia
1.998,00
1.998,00
1.998,00
TOTAL
7.546,00
7.546,00
5.556,00

Em recurso voluntário, o contribuinte pleiteia a dedução das despesas com
instrução de Victor Raphael dos Santos, pagas ao Instituto Educação Vida, no valor total de R$
1.700,00. A glosa da dedução de tais valores pela autoridade lançadora foi mantida na DRJ sob o
fundamento de que não foi comprovada a relação de dependência do menor pela ausência de
comprovação de guarda judicialmente concedida ao declarante.
Para sanar a pendência, o contribuinte juntou aos autos “Termo de Guarda e
Responsabilidade” lavrado pelo Juízo de Direito da Vara de Família, da Infância e da Juventude
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000011/2005-30

da Comarca de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, no processo no 20605, datado de
27/01/2000 (fl. 54 e 55).
Desta forma, comprovada a condição para a dependência do menor, devem ser
restabelecidas as deduções das despesas com sua instrução, pagas ao Instituto Educação Vida, no
valor total de R$ 1.700,00.
Em seu recurso, o contribuinte alega o pagamento do débito total discriminado
na intimação do acórdão da DRJ, e anexa DARF. Tal alegação deve ser verificada e, se for o
caso, considerada pela unidade da Receita Federal ao proceder à liquidação dos valores.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital